Tribunal: TJDFT
Processo: 0705077-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima merece especial relevo em crimes contra o patrimônio. Todavia, além de ser clara e coesa, deve encontrar amparo em outros elementos de provas, sob risco de gerar injusta condenação a um inocente.
2. Indícios não conferem ao julgador a certeza necessária e indispensável à prolação de uma sentença penal condenatória, provimento judicial que pressupõe a existência de prova cabal e absoluta quanto à materialidade do delito e à autoria.
3. O procedimento de reconhecimento do acusado na delegacia de polícia não foi renovado em Juízo, o apelado não foi localizado na posse de quaisquer bens subtraídos nem da arma de fogo supostamente empregada e tais objetos não foram encontrados em sua residência, após procedimento de busca e apreensão, o réu negou a prática do crime e as testemunhas confirmaram que o réu é assíduo no serviço e que, na data dos fatos, estava trabalhando.
4. Diante da ausência de um quadro probatório claro e robusto e da existência de razoável dúvida quanto à autoria do réu no delito em comento, a manutenção da absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do princípio de que a dúvida deve beneficiar o réu (“in dubio pro reo”).
5. Recurso desprovido.